Tribunal: STF
Processo: Rcl 76517
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 24 do STF nos autos do habeas corpus n. 5824393- 91.2024.8.09.0036.



    A defesa narra que “O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) ofereceu denúncia em desfavor dos ora Reclamantes IZABEL CASSERLEY MARTINS e MARCELO ALEXANDRE MARTINS, dentre outros, autuada sob nº 2019.00309445, que tramitou, inicialmente, perante o r. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cristalina/GO, sendo o feito remetido, após, à Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores da Comarca de Goiânia/GO”. Destaca que “A denúncia imputa aos denunciados a prática do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90”. 



    Aponta que “a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás – SEFAZ/GO lavrou o Auto de Infração nº 4.01.15027588 08, descrito às fls. 29 da denúncia, onde se aponta a sonegação de tributos no valor de R$ 11.381.608,65, cuja cifra atualizada, com correção monetária e multa, chega a R$ 35.203.044,31”. 



    Alega que “a espinha dorsal da denúncia é a suposta sonegação fiscal objeto do Auto de Infração acima descrito, e não o formal descumprimento da legislação tributária mediante o fornecimento de notas fiscais em desacordo com a legislação (inciso V, do artigo 1º, da Lei nº 8.137/90)”.



    Sustenta, em síntese, que “constata-se, na hipótese, que não há a constituição definitiva do crédito tributário, ausente, assim, a materialidade do delito de sonegação fiscal previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90”.



    Requereu fosse determinado “o trancamento da ação penal acima em relação à imputação de crime contra a ordem tributária, anulando-se o processo desde a denúncia, inclusive”.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA SUPOSTAMENTE VIOLADO. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante. 



    A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A defesa alega violação ao Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    Em suas informações, a autoridade reclamada aduziu que “foi impetrado habeas corpus em favor dos pacientes Izabel Casserley Martins e Marcelo Alexandre Martins, apontando como autoridade coatora o Juízo da UPJ das Varas de Organização Criminosa da Comarca de Goiânia (processo 0030944-84), por imputação de organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação (Lei nº. 12.850/2013, art. 2º, caput; CP, arts. 299 e 304; Lei nº. 9.613/1998, art. 1º, caput; Lei nº. 8.137/90, art. 1º, V)”.



    Resta claro, portanto, não haver violação ao enunciado de Súmula Vinculante nº 24, uma vez que “O crime em causa não consta da Súmula Vinculante, exatamente por ser delito formal e, como tal, não depender do resultado naturalístico para a sua configuração, sendo desnecessária a constituição prévia do crédito tributário”, como bem demonstrou a d. Procuradoria-Geral da República. 



    Nesse contexto, verifica-se que o pedido deduzido na inicial não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o crime tipificado no art. 1º, V, da Lei 8.137/90 é de natureza formal, dispensando-se, por tal razão, constituição definitiva de tributo para sua configuração. 



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 48.295-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/03/2021)



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 24. MERA FASE INVESTIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE LIMITA AOS DELITOS MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Súmula Vinculante 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, esse verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal. 2. Reclamação que se insurge contra contra inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público Federal. Ausência de aderência estrita evidenciada. Conforme entendimento desta Suprema Corte, “embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2016)” (HC 130.596-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30-08-2018). 3. No caso, a Portaria de instauração do Inquérito não se limitou aos crimes previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, porquanto também teve por objeto a suposta prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998), o qual independe do preenchimento de qualquer condição. Nesse contexto, quando a investigação tiver foco plural, não se resumindo aos delitos materiais contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, não há como acolher a tese de violação do enunciado da SV 24. Precedentes. 4. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 71.885-AgR, Rel. Min. Fávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024)



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 24.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente